Tribunal: TJDFT
Processo: 0729944-15.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DECISÕES DIVERGENTES ENTRE AS TURMAS DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONVERSÃO DE LICENÇAS PRÊMIO POR ASSIDUIDADE (LPA) EM PECÚNIA. DIFERENÇAS DEVIDAS. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que pronunciou a prescrição da pretensão autoral referente ao recebimento diferenças remuneratórias relativas à conversão da licença-prêmio em pecúnia, bem como ao pagamento da correção monetária do montante.

2. Na origem, a autora informou que é servidora aposentada do Distrito Federal, que se aposentou em 1/2017 e que, no entanto, o pagamento da indenização relativa à conversão em pecúnia da Licença Prêmio por Assiduidade (LPA) a que fazia jus somente se deu de forma parcelada entre 11/2019 e 10/2022. Aduziu que a indenização foi paga a menor, vez que o Distrito Federal não incluiu, na base de cálculo da referida conversão, parcelas remuneratórias que deveriam ter sido computadas. Em decorrência, pleiteou o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da inclusão de auxílio alimentação e auxílio saúde na base de cálculo da verba indenizatória, bem como atualização monetária do montante pago após a aposentadoria.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em sua insurgência, a recorrente aduz que o termo inicial do prazo prescricional para pleitear diferenças referentes à Licença Prêmio corresponde à data do pagamento da última parcela da verba. Sustenta que, antes da referida data, não era possível ter ciência quanto ao equívoco existente na base de cálculo da verba indenizatória. Formula, ademais, Pedido de Uniformização de Jurisprudência.

5. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Resolução20 de 21 de dezembro de 2021), o pedido de uniformização de jurisprudência poderá ser suscitado pelas partes, nos próprios autos, ao arrazoar ou responder recurso, quando verificada a existência de divergência na interpretação de lei concernente a direito material entre as turmas recursais (art. 90 e seguintes).

6. A despeito da legitimidade da recorrente para a formulação de Pedido de Uniformização de Jurisprudência, não se verifica a existência de divergência jurisprudencial entre as Turmas Recursais sobre questão de direito material relacionada à interpretação do Decreto no 20.910/32, especificamente quanto ao marco inicial da prescrição para cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes de erro na composição da base de cálculo da verba indenizatória. As Turmas Recursais têm firmado o entendimento no sentido de que o prazo prescricional para postular tais diferenças tem início com o recebimento a partir do início do recebimento a menor da verba, ainda que tenha ocorrido o parcelamento do montante, e não com a finalização do pagamento parcelado.

7. Nesta Terceira Turma Recursal há o entendimento majoritário de que o direito de ação surge após o pagamento da primeira parcela da licença prêmio convertida em pecúnia: Acórdão 1941101, 0719947-42.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.; Acórdão 1970774, 0725483-34.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.; Acórdão 2023880, 0810274-33.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025.; Acórdão 2026339, 0721714-81.2025.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/08/2025, publicado no DJe: 08/08/2025.

8. Neste mesmo sentido tem se manifestado a Segunda Turma Recursal: Acórdão 2005556, 0812817-09.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/06/2025, publicado no DJe: 11/06/2025.; Acórdão 1999921, 0703034-48.2025.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.; Acórdão 1962598, 0711898-12.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.; Acórdão 1948148, 0704824-04.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.

9. A Primeira Turma Recursal também tem entendido que o prazo prescricional para o pagamento a menor dos valores devidos tem como termo inicial a data da ciência da violação ao direito, o que corresponde ao momento do início do pagamento a menor da verba indenizatória: Acórdão 2029541, 0787875-10.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 19/08/2025.; Acórdão 1951116, 0702511-70.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/11/2024, publicado no DJe: 11/12/2024; (Acórdão 1993890, 0802363-67.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/05/2025, publicado no DJe: 14/05/2025.; Acórdão 1922573, 0761292-22.2023.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/09/2024, publicado no DJe: 03/10/2024.

10. Portanto, incabível o pedido de instauração do incidente de uniformização e suspensão do julgamento do feito.

11. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal limita-se à análise da ocorrência da prescrição da pretensão ao recebimento de diferenças remuneratórias.

12. No caso em análise, não se pretende o reconhecimento do direito à conversão em pecúnia do período de Licença Prêmio por Assiduidade (LPA) não usufruída, mas sim o recebimento da diferença remuneratória decorrente de erro no pagamento em razão da não inclusão de parcelas que deveriam ter sido computadas na base de cálculo da verba indenizatória. Portanto, afasta-se a aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 516 (A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.).

13. Quanto ao termo inicial do prazo quinquenal para postular diferenças remuneratórias, o servidor aposentado toma ciência do erro no pagamento da indenização a partir do início do recebimento a menor da verba, ainda que tenha ocorrido o parcelamento do montante. Portanto, a pretensão de cobrança contra o Distrito Federal surge a partir do recebimento da primeira parcela da licença prêmio convertida em pecúnia.

14. Na hipótese dos autos, é possível extrair dos documentos apresentados que a Administração Pública apurou o montante devido à servidora, decorrente da conversão da Licença Prêmio por Assiduidade (LPA) em pecúnia, e promoveu o pagamento da indenização em 11/2019, dividido em 36 parcelas de R$ 2.345,65 (ID 80015008 - Pág. 14), sendo esta data, portanto, o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de diferenças remuneratórias. Tendo em vista que o ajuizamento da presente demanda somente ocorreu em 03/2025, após o quinquênio legal previsto no art. 1.o Decreto n.o 20.910/1932, a pretensão posta encontra-se prescrita. Nesse sentido: (Acórdão 1970774, 0725483-34.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.), (Acórdão 1843973, 07530576620238070016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/4/2024, publicado no DJE: 19/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

15. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

16. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.